Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇAO DE CULPA. ESCOLHA PELO CAUSADOR DO DANO DA OFICINA PRESTADORA DE SERVIDOS PARA REPARAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PAGAMENTO DA FRANQUIA. DEDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Ao arcar com o pagamento do conserto do veículo segurado, a empresa seguradora sub-roga-se no respectivo crédito contra o causador do dano para reaver o que efetivamente desembolsou.
2 - É presumida a culpa de quem dá ensejo a acidente automobilístico mediante colisão na traseira do veículo que trafegava à sua frente, somente se admitindo solução diversa em circunstâncias excepcionais e através de robusta prova em sentido contrário.
3 - Tratando-se de serviços prestados em oficina conveniada da seguradora, que, em regra, possui preços e condições mais vantajosos para a própria seguradora, que acaba realizando o pagamento diretamente e assumindo os riscos de eventual ação regressiva, somado ao fato de que inexiste na lei qualquer previsão de que o próprio causador do dano é quem escolhe a oficina de sua confiança, não se verifica irregularidade na não participação desse mesmo causador do dano na definição dos serviços e reparos, cuja apuração de eventual excesso de valor, ademais, demandaria prova pericial, da qual declinaram os interessados no momento oportuno.
4 – O valor pago pelo causador do acidente ao segurado a título de franquia deve ser deduzido da quantia a ser ressarcida à seguradora, sob pena de enriquecimento sem causa.
5 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA PERMITIR O ABATIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FRANQUIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO.